Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701874-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GISELE ALVES GUEDES AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DESPACHO Em análise aos autos originários, verifico que foi o laudo pericial ID Num. 145152386 foi elaborado mediante exame indireto do veículo, ante a impossibilidade de localização do salvado do veículo acidentado. Nesse contexto, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo, uma vez que o exame foi realizado por via indireta, conforme requerido na peça recursal. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2023 14:58:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora